Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708150-56.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS APELADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E S P A C H O A certidão de ID 24010344 atesta a correta intimação das partes quanto ao acórdão de ID 21873514, consoante se extrai de sua publicação no Diário de Justiça eletrônico (ID 24011299). Nesse contexto, inexiste qualquer vício na intimação das partes e na certidão de trânsito em julgado do acórdão. Baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator